Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Os presentes autos restaram sobrestados ante a prejudicialidade externada consubstanciada no conflito positivo de competência, em julgamento perante a Corte Superior de Justiça (CC n. 184307/SP). Ao ID 37010811 a parte embargada peticionou informando o referido julgamento, que declarou competente o JUÍZO DA 3a VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES - SP para processar e julgar a reclamação trabalhista, dentro dos limites de sua competência, determinando a Corte Superior de Justiça, ainda, o sobrestamento do presente processo no 0714842-71.2020.8.07.000. Relatou a embargante, também, que já houve sentença na mencionada reclamação trabalhista. Observa-se, contudo, que, embora tenha a embargante requerido a juntada da r. sentença trabalhista, inexiste nestes autos qualquer anexo com o documento. Dessa forma, intime-se a apelante/embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos cópia da alegada sentença trabalhista (1000311-08.2021.5.02.0373 da 3a Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP), devendo informar e comprovar, inclusive, o seu trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora